Tribunal: CARF
Processo: 12585.000375/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIAS ALHEIAS À IMPUGNAÇÃO OU AO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO.
É precluso o direito de apresentar argumentos que não tenham sido suscitados na impugnação ou na decisão de primeira instância administrativa.
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito ao crédito dos itens que se caracterizam em insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo do Contribuinte: Chapas, Placas (e sua montagem), Tubos, Dutos, Telas, Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e tijolos refratários, Bactericidas para água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores e Cordéis, Tecido Filtrante e Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola, Areia lavada, Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa removível, Carvão Ativado, Fosfato Monoamônico, Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação Resfriador Minério, Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão Completa 56012155 Dana, Ponta e Lâmina de escavadeira, Ponta e Lâmina de escavadeira, Hastes, Bit e Punho, Mandíbula Metso Minerais, Elemento; Milani/DES, Grelha de Sustentação, Junta, Rolamento, Rotor ASTM, Espelho; Delta, Anel.Metso Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante e Equipamentos de proteção individual.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte do minério da mina até a unidade industrial propiciam a dedução de crédito como insumo.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVRA DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à lavra do minério o serviço relativos à sondagem, devendo, portanto, ser reconhecido como insumos e concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.
Os serviços de transporte suportados pelo adquirente de bens, quando estes se qualifiquem como insumos nos termos da legislação de regência, geram direito ao crédito de modo indireto, mediante incorporação ao custo do bem adquirido.
No caso julgado, o frete pago para transporte dos concentrados externos que são misturados ao minério.
CRÉDITO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. ÁCIDO SULFÚRICO.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA­PRIMA ENTRE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS.
Os fretes na transferência de matérias­primas entre estabelecimentos, essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas de industrialização do produto e seu objeto social, devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03.
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE FRETES INTERNOS COM TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional, de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em território nacional. Assim, fretes internos são os fretes pagos a transportadoras nacionais, portanto, os dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no território brasileiro, no transporte de insumos do ponto de entrada no território nacional até o estabelecimento da adquirente, enquadram-se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o custo da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-se tal custo no processo produtivo.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório, seja para crédito extemporâneo ou não.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000375/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.752 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIAS ALHEIAS À IMPUGNAÇÃO OU
AO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO.
É precluso o direito de apresentar argumentos que não tenham sido suscitados
na impugnação ou na decisão de primeira instância administrativa.
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO.
OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou
a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000375/2010-13
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito ao crédito dos itens que se
caracterizam em insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo do
Contribuinte: Chapas, Placas (e sua montagem), Tubos, Dutos, Telas, Tirantes,
Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e tijolos refratários, Bactericidas para
água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores e Cordéis, Tecido
Filtrante e Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola, Areia lavada,
Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa removível, Carvão Ativado,
Fosfato Monoamônico, Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação
Resfriador Minério, Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira
Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão Completa 56012155 Dana, Ponta
e Lâmina de escavadeira, Ponta e Lâmina de escavadeira, Hastes, Bit e Punho,
Mandíbula Metso Minerais, Elemento; Milani/DES, Grelha de Sustentação,
Junta, Rolamento, Rotor ASTM, Espelho; Delta, Anel.Metso Minerais, Pasta
Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante e Equipamentos de proteção individual.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CRÉDITOS.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos
com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte do
minério da mina até a unidade industrial propiciam a dedução de crédito como
insumo.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA
LAVRA DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à
lavra do minério o serviço relativos à sondagem, devendo, portanto, ser
reconhecido como insumos e concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.
Os serviços de transporte suportados pelo adquirente de bens, quando estes se
qualifiquem como insumos nos termos da legislação de regência, geram direito
ao crédito de modo indireto, mediante incorporação ao custo do bem adquirido.
No caso julgado, o frete pago para transporte dos concentrados externos que
são misturados ao minério.
CRÉDITO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. ÁCIDO SULFÚRICO.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à
Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o
desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS.
Os fretes na transferência de matérias-primas entre estabelecimentos,
essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas
de industrialização do produto e seu objeto social, devem ser enquadrados
como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE FRETES
INTERNOS COM TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente
ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de
insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional, de
fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa
jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em
território nacional. Assim, fretes internos são os fretes pagos a transportadoras
nacionais, portanto, os dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no território brasileiro, no transporte de insumos do ponto de
entrada no território nacional até o estabelecimento da adquirente, enquadram-
se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o custo
da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-
se tal custo no processo produtivo.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA
A
CARGO
DO
CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência
do direito creditório, seja para crédito extemporâneo ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar, em face da preclusão, o pedido final
sobre a impossibilidade de exigência de juros e multa em virtude da não homologação das
compensações; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidades do despacho decisório e
da decisão de piso; e no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reverter, nos exatos
termos do voto da Relatora, as glosas descritas sobre bens utilizados como insumos, créditos
relativos à aquisição de óleo diesel, serviços utilizados como insumos e aquisição de serviços de
transporte.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins Não-Cumulativa
(associado à Declarações de Compensação-Dcomp), vinculado à receita de exportação,
indeferido integralmente pela Unidade de Origem.
Depois de analisar novos documentos, fatos e argumentos trazidos aos autos pela
contribuinte em sede de Manifestação de Inconformidade, a DRJ/BSB encaminhou o presente
para esta Equipe Especial de Auditoria (Derat/Diort/Eqaud/SPO) com o fim de
apreciar/examinar as ponderações da interessada e, se for o caso, rever o Despacho Decisório.
Após a Informação Fiscal Retificadora e das Manifestações Complementares
propostas pela Contribuinte, a lide foi decidida pela DRJ em Brasília/DF, que, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada nos exatos
termos do Despacho Decisório, a Informação Fiscal e a Informação Fiscal Retificadora, nos
termos da Ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE
NA PRODUÇÃO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode ser
interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram ou consumiram
diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo interessado, ou, ainda,
que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados pela empresa.
ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não procede a reclamação de alteração de fundamentação (inovação) em que se
amparavam as glosas, pois tanto no Despacho Decisório quanto nas Informações Fiscais
manteve-se o mesmo embasamento legal, qual seja, Dispositivos Legais: art. 3o da Lei
no 10.637/2002 e 10.833/2003, com alterações posteriores; Lei no 10.865/2004; Lei no
11.051/2004; IN SRF no 247/2002, 404/2004 e 457/2004.
Além disso, nos termos dos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o
Despacho Decisório regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em
virtude de iniciativa de ofício da autoridade administrativa quando deva ser apreciado
fato não conhecido ou não provado por ocasião da decisão anterior.
FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO DA RFB EXPRESSO
EM ATOS NORMATIVOS.
Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das normas, por força do
princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o
julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões judiciais,
no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDOS INDEFERIDOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligência e/ou
perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese requer:
1. A reunião do presente processo aos processos que versam sobre as glosas dos
créditos da contribuição ao PIS e da COFINS apurados sob o regime não-
cumulativo, no período compreendido entre o 1o e o 4o trimestre de 2008, bem
como auto de infração das aludidas contribuições.
2. Nulidade do trabalho fiscal, desde a sua origem até o resultado da diligência:
ausência de motivação, inovação das conclusões iniciais e contradição entre
entendimentos do fisco.
3. A nulidade do v. acórdão: omissões e cerceamento ao direito de defesa.
4. No mérito, discorre sobre as glosas mantidas pelo acórdão recorrida,
detalhando seu processo produtivo: bens utilizados como insumos; à aquisição
de óleo diesel, elaboração de projetos de pesquisa e sondagem, frete relativo a
aquisição de insumos glosados; frete na venda de ácido sulfúrico, frete de
insumos entre estabelecimentos; frete interno na importação de insumos; e,
créditos extemporâneos.
5. Por fim, defende sobre a impossibilidade de exigência de juros e multa em
virtude da não homologação das compensações.
Junta aos autos Laudo Técnico e justificada pela complexidade de sua confecção e
em razão do extenso volume de documentos analisados e apreciados por terceiro especializado,
com fundamento no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 05/12/2019 (fl. 1833) e
protocolou Recurso Voluntário em 03/01/2020 (fl. 1834) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém dele conheço parcialmente, considerando que o pedido final sobre a impossibilidade de
exigência de juros e multa em virtude da não homologação das compensações, não foi arguida
em sede de Manifestação de Inconformidade ou no decisum a quo, incidindo, assim, a preclusão
prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/722.
II – Da reunião dos Processos Administrativos:
Inicialmente, a recorrente solicitou julgamento conjunto dos seguintes processos
administrativos: 12585.000379/2010-93 (PIS – 1o tri/2008); 12585.000380/2010-18 (PIS – 2o
tri/2008); 12585.000381/2010-62 (PIS – 3o tri/2008); 12585.000382/2010-15 (PIS – 4o tri/2008);
12585.000376/2010-50 (COFINS – 2o tri/2008); 12585.000377/2010-02 (COFINS – 3o tri/2008);
12585.000378/2010-49 (COFINS – 4o tri/2008); e, 19515.720612/2012-92 (auto de infração).
Afirma que todos esses processos versam sobre as mesmas glosas dos créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS apurados sob o regime não-cumulativo, no período
compreendido entre o 1o e o 4° trimestre de 2008, bem como auto de infração das aludidas
contribuições.
Cumpre informar, com exceção aos processos nos. 19515.720612/2012-92 (Auto
de Infração PIS/COFINS) e 12585.000376/2010-50, os demais serão julgados nesta mesma
sessão pela sistemática de recursos repetitivo, na forma do art. 47, do Anexo II, do Regulamento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019.
Em relação aos Autos no 12585.000376/2010-50, trata-se de Pedido de
Ressarcimento de PIS referente ao período do 4o trim/2005 e o presente caso trata-se no ano-base
2008.
Processo no 12585.000376/2010-50
Recurso no Voluntário
Resolução no 3401-001.374 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Cuida-se de Recurso Voluntário (fls 836 e seguintes) contra Acórdão 10-049.555,
proferido pela 2a Turma, da DRJ/POA, a fim de que seja reformada a decisão recorrida
a respeito de Manifestação de Inconformidade referente ao pedido indeferido de
ressarcimento de créditos de PIS não-cumulativa do 4o trimestre de 2005.
Já em relação ao PAF No 19515.720612/2012-92, que trata de Auto de Infração,
segundo verificação no sistema, este processo ainda não foi distribuído e esta Relatora não tem
competência para alterar as distribuições dos processos que ocorrem de forma automática.
III – Do objeto da lide:
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de
COFINS
–
Exportação efetuada na análise de Pedido de Ressarcimento no
26112.05619.251109.1.1.09-0778, vinculados às Declarações de Compensação, apurados no 1o
Trim/2008. Os créditos glosados e mantidos pela decisão de piso referem-se às seguintes
rubricas:
(i)
Bens utilizados como insumos: Chapas, Placas, Tubos, Dutos, Telas,
Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e Tijolos refratários,
Bactericidas para água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite,

2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

detonadores e Cordéis, Tecido Filtrante e Lona, Correias Transportadoras,
Coque, Virola, Areia lavada, Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa
removível, Carvão Ativado, Fosfato Monoamônico, Diluente, Manta e
Saco Diafragma, Sistema de vedação Resfriador Minério, Raspadores,
Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira Hidráulica,
Mangueira Bazuca, Transmissão Completa 56012155 Dana, Caçamba,
Hastes, Bit e Punho, Mandíbula Metso Minerais, Elemento; Milani/DES,
Grelha de Sustentação, Junta, Rolamento, Espelho; Delta, Anel.Metso
Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante, Equipamentos de
proteção individual (por exemplo, fardamento e uniforme, de uso
obrigatório).
(ii)
Créditos relativos à aquisição de óleo diesel, utilizado no transporte do
minério da mina até a unidade industrial;
(iii)
Serviços utilizados como insumos: elaboração de projetos de pesquisa e
sondagem.
(iv)
Aquisição de Serviços de Transporte: frete relativo a aquisição de
insumos glosados; frete na operação de venda de ácido sulfúrico, frete
relativo ao transporte de minério entre estabelecimentos da empresa; frete
interno na importação de insumos.
(v)
Créditos extemporâneos.
Porém, antes de entrar no mérito, cumpre analisar a alegações de nulidade
arguidas pela recorrente.
IV – Da preliminar de nulidade:
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão recorrido, sob o argumento de que houve afronta aos dispositivos e princípios que
regem o processo administrativo fiscal federal, especialmente pela falta de motivação e pela
fundamentação precária para lastrear as glosas efetuadas e permitir o pleno exercício do direito
de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
No caso em tela, não se vislumbra nenhuma das situações. Com efeito, o citado
despacho decisório foi proferido pelo titular da unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) da jurisdição da recorrente, que é a autoridade competente para decidir sobre o
pedido de restituição colacionados aos autos, nos termos do art. 6o, I, b da Lei no 10.593/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.457/2007. E compulsando o referido decisório, verifica-se que
ele apresenta adequada fundamentação fática e jurídica, ademais, nas robustas peças defensivas
colacionadas aos autos a recorrente demonstrou pleno conhecimento das razões do indeferimento
do seu pleito de ressarcimento, o que afasta qualquer imputação de cerceamento de direito
defesa.
Dada essa característica, todas as alegações de vício de nulidade do citado
despacho decisório, aduzidas pela recorrente, não tem procedência, pelas razões a seguir.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

A recorrente alegou com relação às despesas de frete e armazenagem, que “o
despacho decisório limitou-se a afirmar que foram glosados os itens listados por não
corresponderem às despesas referentes às operações de venda, sem, contudo, explicar de forma
detalhada cada um dos itens glosados e o motivo pelo qual entendeu que tais itens não seriam
relativos à operação de venda”.
Sustenta, ainda, com relação às despesas de frete, foram glosados, inclusive,
valores relacionados ao "transporte de produtos perigosos" que, conforme melhor será
abordado adiante, são relativos ao transporte de ácido sulfúrico vendido pela VOTORANTIM,
por ela arcado, às fábricas de fertilizantes e usinas de álcool. Ou seja, trata-se de situação que
autoriza o creditamento da referida contribuição, nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei n.
10833/03, por força do disposto no art. 15 do referido diploma legal.
Contudo, ao contrário do alegado, a Autoridade Fiscal mesmo que de forma
sucinta, relacionou quais fretes foram glosados, o motivo da glosa, e a fundamentação legal.
Neste sentido, importante transcrever um trecho daquele Relatório Fiscal, que deixa bem clara a
posição da fiscalização e os motivos da glosa. Veja-se:
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de
mercadorias, as despesas efetuadas com fretes contratados para o
transporte de insumos (minério) dentro do próprio estabelecimento, não
geram direito à apuração de créditos a serem descontados das
contribuições para o Pis e a Cofins.
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, com
alterações posteriores; Lei no 10.833/2003; Lei no 10.865/2004; Lei no
11.051/2004; IN SRF no 247/2002, 404/2004 e 457/2004.
(...)
16.3. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: quanto
aos fretes, foram glosados todos os valores referentes a despesas não
relacionadas a vendas de produção do estabelecimento. “Transporte
rodoviário de produtos perigosos”, “Serviço de transporte de
passageiros/locação
de
automóveis”,
despesas
com
viagem
e
hospedagem, fretes de peças em geral e fretes na compra de produtos
diversos, todos por não corresponderem às despesas referentes às
operações de venda. Também foram glosados fretes contratados em
períodos anteriores ao analisado (vide planilhas das despesas glosadas às
fls. 129 a 293).
Portanto, o Relatório Fiscal constante do Despacho Decisório contempla a
legislação correspondente, a devida motivação e descrição dos fatos, não tendo sido possível
identificar mácula do ponto de vista formal.
Ressalte-se, ainda, que o fato da interessada discordar das glosas em absoluto
torna nulo o Despacho Decisório atacado. Estes fatos são mera decorrência da lógica do
contencioso administrativo fiscal, que possibilita a prerrogativa do contraditório, com a
indicação dos pontos de discordância.
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Dessa forma, ao contrário do alegado, não há que se falar em nulidade do ato
administrativo, uma vez que não existe indício que denote vício irremediável, visto que no
processo não restou provada qualquer violação às determinações contidas no regramento legal
antes apontado.
Ainda, nos termos do § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784/19993 , a motivação do ato
administrativo pode constar de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores,
verifica-se, de plano, que simplesmente inexiste razão para alegações no sentido de que não há
motivação explícita para a decisão recorrida. Igualmente, consta dos documentos juntados aos
autos, com toda a clareza possível e correspondente especificação, os valores glosados para o
período de apuração em tela, além do mais, de acordo com robusta peça recursal em apreço, a
recorrente demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto
condutor da questionada decisão, inclusive, apresentou as razões de discordância em relação aos
argumentos aduzidos no voto condutor do referido julgado, o que contraria o alegado
cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade das decisões porque não houve
dificuldade de acesso aos autos ou ausência de fundamentação que prejudicasse o direito de
defesa.
V – Do mérito:
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (PIS/PASEP e COFINS) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Do conceito de insumos:
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, para fins de
creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo da contribuição para à
COFINS, a previsão consta no art. 3o, da Lei no 10.833/2003, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
(Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

3 § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de
2009)
Ao editar as Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador infraconstitucional
relacionou uma série de bens e serviços que integram cadeias produtivas, colocando-os
expressamente na condição de "geradores de créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não-
cumulatividade. Entretanto, não definem o que se pode considerar como insumos para fins de
aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e COFINS, embora considere os
insumos como geradores de créditos.
O conceito de insumos no sistema da não cumulatividade das contribuições
sociais foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando no Poder
Judiciário. Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004.
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em curso na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170/PR (Temas 779 e 780),
que assentou o entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser verificado de
acordo com os critérios de essencialidade e relevância, considerando-se sua imprescindibilidade
e importância para o desenvolvimento da atividade social
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o , II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Na compreensão daquela Corte Superior, um determinado bem ou serviço pode
ser considerado insumo (a) pelo critério da essencialidade, segundo o qual o insumo é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo; ou (b) pelo critério da relevância, o que pode
ocorrer (b.1) em razão de particularidades de cada processo produtivo (tendo sido exemplificado
o caso da água, que ocupa importância diferente em diversos processos produtivos, ainda que de
praticamente todos faça parte); e (b.2) em razão de exigências legais (caso, por exemplo, da
utilização de EPIs para determinadas atividades), afastando-se, desse modo, aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004.
Na referida decisão, foi adotado, pelo Relator, os fundamentos trazidos no voto da
Min. Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. Por sua
vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do insumo em face das particularidades da atividade produtiva ou de prestação de
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

serviços que determinada empresa desempenha. Nesse ponto, importa ressaltar que a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise deste julgado,
dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota, foram
identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena
Costa:
Ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Excertos do parecer:
(...)
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002
e
404/2004,
porquanto
compromete
a
eficácia
do
sistema
de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual
afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes: (...). (grifou-se)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e no
Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi decidido pelo STJ no
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

REsp 1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos conceitos de essencialidade
e relevância consubstanciados na decisão judicial.
Em suma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
O Processo Produtivo da Recorrente
De forma bastante clara e objetiva, a recorrente descreveu seu processo produtivo;
essas informações são necessárias para entendermos a lide, por isso, transcrevo:
(...) o processo produtivo tem início com a fase conhecida como desenvolvimento, em
que se elabora um projeto topográfico, inspeciona-se a frente de uma região
possivelmente composta por metais e faz-se a marcação desta frente, com a
determinação das regiões em que serão incluídos os tubos e explosivos para detonação.
Após a explosão, são inseridos dutos de ventilação forçada para se remover, da
atmosfera subterrânea, os gases nocivos e a poeira, ambos resultantes do processo.
Na sequência, ocorre o abatimento de pedaços de rochas soltos no teto e nas laterais das
galerias, que podem cair, causando acidentes e/ou danificando equipamentos,
denominados chocos. O material desmoronado é carregado para o exterior da galeria,
realizando-se, posteriormente o levantamento topográfico do local.
A manutenção da estabilidade das galerias, que são abertas após a constatação da
existência dos minerais, depende integralmente da instalação de suportes de contenção,
realizada a partir da fixação de tirantes, cabos de ancoragem, telas e concreto projetado,
dentre outros. Todos estes materiais, embora imprescindíveis à produção do matte de
níquel e do ácido sulfúrico, foram objeto da glosa da fiscalização e confirmação pelo v.
acórdão.
Preparadas as galerias, passa-se à retirada do minério com explosões que envolvem não
só o metal desejado, mas também o material utilizado para a sua contenção, que assim
fica misturado ao produto da explosão. Após o desmonte, essa matéria-prima é
transportada pelas carregadeiras até o pátio de estocagem, onde se faz a separação
magnética dos materiais, antes de alimentar-se o circuito de britagem que se inicia na
usina de beneficiamento, na qual é produzido o minério concentrado.
Nessas novas etapas, objetiva-se a segregação entre o minério desejado e os demais
resíduos não metálicos resultantes da explosão. Dá-se, então, origem à diminuição da
matéria, flotação, preparação de um concentrado do minério, até que se chegue à sua
fundição. Neste momento, observa-se a utilização de cabos de ferro capazes de furar o
forno em que o minério é derretido em altas temperaturas, para que este escorra até uma
espécie de panela. O caminho percorrido pelo material, devido ao aquecimento
excessivo, é revestido de concreto, recolocado periodicamente em função do seu
desgaste.
Ressalte-se que, antes do processo de fundição, o metal é misturado aos chamados
"concentrados externos", produtos adquiridos pela VOTORANTIM de terceiros e por
esses transportados ao seu estabelecimento como insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda - nota importante de ser guardada, por ser determinante na análise do
creditamento sobre o frete, realizada mais adiante.
Por fim, do processo de fundição resultam dois produtos comercializados pela
VOTORANTIM: o matte de níquel e o ácido sulfúrico, este destinado a indústrias de
fertilizantes e usinas de álcool.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Passa-se agora à análise dos itens glosados pela fiscalização e impugnados pela
recorrente.
(i) bens utilizados como insumos:
Em relação aos bens, a recorrente explicou a utilização dos seguintes insumos no
seu processo produtivo. Abaixo segue a explicações trazidas pela recorrente no corpo do recurso
e informações e imagens coletadas nos laudos por ela juntados:
a) Chapas: São utilizadas no interior de equipamentos destinados à produção do
minério e, em função do contato direto com o minério em produção, sofrem desgastes
durante este processo, necessitando, por essa razão, de constante substituição, em
períodos inferiores a um ano. Neste sentido, conforme se observa pela análise do
relatório técnico apresentado (doe. 03 da manifestação de inconformidade - fls 563 dos
autos do processo), as chapas sofrem desgaste devido ao contato com o produto no
processo de produção, desintegrando-se no processo produtivo. Trata-se, pois, de
verdadeiro insumo, mesmo no conceito restritivo de insumo empregado pelo fisco e
pelo v. acórdão, e com o qual a recorrente não concorda, pelos motivos anteriormente
vistos.
b) Placas (e sua montagem): As placas são utilizadas na extremidade do tirante Swellex,
para a ancoragem das rochas, fazendo parte do conjunto de contenção e sendo
consumidas durante a explosão.
c) Tubos: como visto em diversas oportunidades nestes autos, há diferentes espécies de
tubos, mas todos igualmente relacionados ao processo produtivo. Podem ser utilizados
(i) na limpeza do matte de níquel que se agrega às panelas; (ii) para abertura de furos no
"Up Take" do Forno Flash e eventuais vazamentos de metal líquido; (iii) para o
vazamento de maffe e escórias quando os fornos estão no seu limite, sendo certo que,
em qualquer dos casos, os tubos sofrem desgaste em decorrência do contato direito com
o metal líquido.

d) Dutos: Os dutos são usados para o transporte de água, ar e demais elementos
necessários ao interior da galeria, permitindo-se a sobrevivência daqueles que trabalham
na extração dos metais e, principalmente, para a ventilação, conforme se verifica nos
laudos técnicos apresentados (doe. 04 da manifestação de inconformidade - fls 564 a
578 dos autos do processo). Como explicado acima, tem como objetivos elementares (i)
suprir a quantidade de oxigênio necessária à respiração do homem e demais processos
que o consomem, como detonações, oxidação, queima de combustíveis, explosivos, etc;
(ii) remover os gases nocivos da atmosfera subterrânea, formados naturalmente pela
deterioração da matéria orgânica, destilação do carvão e gases gerados pela queima de
explosivos, equipamentos a diesel etc.; (iii) manter a temperatura ambiente tão baixa
quanto possível nos locais de trabalho, removendo o calor gerado pelo gradiente
geotérmico, pela compressão adiabática, maquínanos, homens, etc.; e (iv) remover a
poeira criada nos processos intrínsecos de mineração como: perfuração, detonação,
carregamento, transporte, etc. Tudo isso só é possível com a utilização de dutos
condutores, que estão estritamente relacionados ao processo produtivo.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Duto para ventilação forçada no interior de uma galeria.

Fl.577 – VIDA ÚTIL 6 MESES
e) Telas: As telas são painéis metálicos, formados por uma malha quadrada, que são
instaladas nas galerias de minério, presas ao teto e lateral através de tirantes, para
oferecem uma cobertura de toda a superfície da rocha e, juntamente com o concreto
projetado e os cabos de ancoragem, reduzirem as deformações das galerias e conterem a
queda de chocos, permitindo-se, assim, a extração do minério. Após a detonação, essas
telas são danificadas e incorporam-se à massa de minério, tornando-se impossível a sua
recuperação ou restauração, conforme se observa no item 1.2.7 do Laudo Técnico
anteriormente apresentado (doe. 04 da manifestação de inconformidade - fls 564 a 578
dos autos do processo).

f) Tirantes: Há dois tipos principais de tirantes: o tirante helicoidal e o tipo Swellex,
ambos utilizados para a sustentação de galerias subterrâneas, em que há a exploração do
minério. Contudo, após a extração do minério, essas "hastes metálicas" são incorporadas
à massa do minério, não sendo possível a sua recuperação ou restauração, para serem
utilizadas novamente, conforme se observa nos itens 1.2.1 e 1.2.2 do Laudo Técnico
apresentado pela VOTORANTIM (doe. 04 da manifestação de inconformidade - fls 564
a 578 dos autos do processo).
g) Cordoalhas: As cordoalhas são necessárias para o controle das deformações sofridas
pela galeria, durante o processo de extração do minério, sendo utilizadas como cabos de
ancoragem (cablebolts), que são instalados nos furos realizados nas laterais das galerias
produtivas e fixados através da injeção dessa calda de cimento através de mangueira
cristal. Com a detonação das galerias, as cordoalhas são danificadas e passam a
incorporar a massa de minério, que é transportada e depositada no pátio de estocagem,
conforme se observa pela análise dos Laudos Técnicos apresentados (doe. 04 da
manifestação de inconformidade - fls 564 a 578 dos autos do processo).
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Instalação de tela e cordoalha no teto da galeria de minério sobre o concreto
projetado. Presença de tubos de PVC tamponando os furos para carregamento de
explosivo para desmonte do minério.

Fl.578 – VIDA ÚTIL 6 MESES
h) Cimento: A calda de cimento é utilizada para a fixação dos cabos de ancoragem nas
paredes dos furos e consolidação do maciço rochoso muito fraturado. Sua função é
contribuir para a estabilidade das rochas das galerias no interior da mina subterrânea,
podendo ser considerado um dos principais suportes utilizados, conforme se observa no
item 1.2.5 do Laudo Técnico apesentado pela VOTORANTIM (doe. 04 da manifestação
de inconformidade - fls 564 a 578 dos autos do processo).
i) Concreto: Este insumo é projetado sobre as telas instaladas nas galerias de minério
formando uma laje de concreto armado, que cobre toda a superfície da rocha e ajuda na
contenção das deformações sofridas pelas galerias devido ao peso das rochas sobre
adjacentes, conforme se observa no item 1.2.8 do Laudo Técnico anteriormente
apresentado (doe. 04 da manifestação de inconformidade - fls 564 a 578 dos autos do
processo), Pareceres Técnicos (does. 05 e 07 da manifestação de inconformidade). Além
desta função, há ainda o concreto semi-isolante que é aplicado diariamente nos
revestimentos das panelas para facilitar a limpeza das crostas e também para proteger o
contado da massa quente saída do processo de fundição diretamente com o aço de que é
feito o trecho de vazamento até as panelas. Por sua vez, o concreto refratário é utilizado
para revestir reatores de alta temperatura. Este revestimento é necessário para proteger a
carcaça metálica dos reatores e para diminuir a perda térmica para a atmosfera,
melhorando a eficiência térmica dos reatores.
Esclareça-se que o minério de níquel entra em contato direto com os revestimentos
refratários dos fornos de redução. Nas secagens, os gases quentes gerados entram em
contato com os revestimentos refratários e também com os materiais em
processamentos (minério ou carbonato de níquel). Os gases quentes na geração de vapor
entram em contato com os revestimentos das câmaras de geração térmica e os vapores
gerados, diga-se, essenciais ao processo, entram em contato direto com o produto final
(carbonato de níquel). Trata-se, pois, de verdadeiros insumos.
j) Massas e tijolos refratários: Os refratários são usados nos revestimentos dos fornos
assegurando a realização do processo de fundição do concentrado de níquel em alta
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

temperatura. Note-se que esses insumos mantêm contato direito com o produto em
fabricação, sofrendo, por isso mesmo, "agressões" térmicas e reações químicas, que os
deterioram em espaços de tempo relativamente curtos, havendo a necessidade de
constantes trocas, a fim de garantir a integridade dos fornos e a segurança na operação.
As mesmas considerações acima a propósito do concreto refratário aplicam-se aos
insumos consistentes em massas e tijolos refratários, conforme se verifica pela análise
dos laudos apresentados pela VOTORANTIM (does. 05, 06 e 07 da manifestação de
inconformidade) e ora complementados.
k) Bactericidas para água: São utilizados no tratamento da água que resfria os fornos.
I) Finos cal carbureto: Produto usado para a correção do pH da água durante a flotação
dos metais, sedimentando aqueles suspensos durante este processo. Observe-se que os
finos cal carbureto, misturados à água, entram em contato direto com as partículas de
minério, na fase de beneficiamento do processo produtivo.
m) Cavilha: Cavilha é uma peça metálica em forma de tirante usada no processo de
suporte da mina, como mais uma forma de suporte de contenção (does. 04 e 19 da
manifestação de inconformidade) e pareceres ora acostados. Este insumo é consumido
após detonação eletrônica.
n) Dinamite, detonadores e Cordéis: Trata-se de insumos utilizados para fragmentar,
por detonação, ocorrências mais compactas, como rochas contidas nas minas de níquel.
Estas fragmentações são essenciais para viabilizar a operação de mineração e a operação
posterior de britagem. O produto combustão gerado pela detonação entra em contato
direto com o minério em extração, constituindo, a dinamite e os cordéis, insumos
indispensáveis à produção, conforme se verifica também pela análise dos laudos
técnicos apresentados pela VOTORANTIM (does. 07, 08 e 19 da manifestação de
inconformidade).
o) Tecido Filtrante e Lona: Trata-se de insumos do processo produtivo, uma vez que,
em várias etapas do processo produtivo, ocorre tratamento e retirada de contaminantes
oriundos de matérias-primas ou de outros insumos. Como certos contaminantes ficam
sólidos e dispersos na solução, os tecidos e lonas revestem placas de filtragem que
compõem filtros tipo câmara, utilizados para reter tais sólidos. Por exemplo, após sua
lavagem, o carbonato de níquel contém alto teor de água, necessitando ser filtrado para
diminuir substancialmente a umidade e tornar mais eficaz a etapa de secagem. A lona de
filtro, nestes casos, entra em contato direto com o carbonato sólido de níquel,
desgastando-se com o tempo e necessitando ser substituído, conforme se observa
também pela análise dos laudos apresentados (does. 05, 07 e 10 da manifestação de
inconformidade).
p) Correias Transportadoras: O transporte de minério após a britagem primária é feito
por correias transportadoras. O minério é continuamente carregado nas correias
transportadoras, que o encaminham às operações posteriores à britagem. Este insumo
entra em contato direto com o minério e se desgasta por abrasão, conforme parecer e
laudos técnicos também anexados aos autos (doc. 05 da manifestação de
inconformidade - fls 579 a 590 dos autos do processo).

Fl.587
q) Coque: Conforme parecer técnico apresentado (doe. 05 da manifestação de
inconformidade - fls 579 a 590 dos autos do processo), no processo de secagem, o
coque de petróleo é utilizado como combustível para gerar gases quentes que permitem
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

a secagem do minério. Esta secagem é necessária, pois, para alimentar os fornos de
redução do processo "Caron", a umidade deve ser menor que 4%. O minério úmido
contém cerca de 30% de umidade. Nesta etapa, os gases de combustão entram - e
necessitam que entrem -em contato com o minério para uma efetiva secagem. Já na
etapa de redução, o coque de petróleo é carregado juntamente com o minério e tem a
finalidade de regenerar uma atmosfera de CO, a partir de C02 (reação de "Boudouard"),
na região de altas temperaturas, permitindo um controle de atmosfera para redução
seletiva de níquel em relação ao ferro. Na redução os gases entram em contato direto
com o minério, assim como o próprio redutor (coque de petróleo) é carregado
juntamente com o minério.
r) Virola: Conforme laudo técnico anteriormente apresentado (doe. 08 da manifestação
de inconformidade - fls 639 a 644 dos autos do processo), a virola é consumida dentro
do forno elétrico após ser utilizada como molde (camisa) para a pasta eletródica, que é
recebida em briquetes sólidos, se liquefaz, solidifica formando os eletrodos
(responsáveis por transmitir energia elétrica ao banho líquido para seu aquecimento).
Este banho líquido é a escória do forno flash que será reduzida pelo coque e descartada
neste forno para recuperação de níquel.
s) Areia lavada: Atua na fluidez (de forma pastosa para líquida) da escoria de forma
facilitar a saída (área Fundição). O processo de separação das fases líquidas do interior
do forno, ou processo de formação da escória ocorre através da adição da areia lavada,
que passa por secagem para retirada da umidade antes de ser direcionada a um silo
específico e adicionada ao concentrado antes de entrar no forno (doe. 11 da
manifestação de inconformidade - fls 651 dos autos do processo).
t) Pallets e Baldes Redondos: O produto fabricado pela VOTORANTIM é embalado
mediante a utilização de diversos insumos necessários a assegurar seu
acondicionamento, a exemplo dos pallets de madeira e dos baldes, sem os quais o
transporte do produto não se faz possível, podendo-se dizer, inclusive, que esses itens
são, em última análise, materiais de embalagem, que, pelo próprio critério fiscal
previsto nas Instruções Normativas SRF n. 247 e 404, geram direito ao creditamento.
Repise-se, a este propósito, o que já foi dito nesta defesa no sentido de que, em
julgamento levado a efeito perante o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp n.
1.125.253, DJe 27.4.2010), restou reconhecido o direito ao creditamento com relação a
"embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características dos
bens durante o transporte".
u) Tambor e Tampa removível: utilizados como embalagem nos produtos finais
conforme laudo técnico de produção de níquel eletrolítico anteriormente apresentado
(doe. 32 da manifestação de inconformidade - fls 675 a 681 dos autos do processo), que,
de igual forma, geram direito a crédito nos termos previstos pelas Instruções
Normativas SRF n. 247 e404.
v) Carvão Ativado: trata-se de produto utilizado para polimento do catolito de níquel e
cobalto no processo, servindo para remoção de contaminantes orgânicos, sendo
consumidos no processo produtivo (doe. 32 da manifestação de inconformidade - fls
675 a 681 dos autos do processo).
w) Fosfato Monoamônico: reagente utilizado como insumo para purificação da
solução, facilitando a extração do minério. Conforme parecer técnico apresentado pela
VOTORANTIM (doe. 07 da manifestação de inconformidade - fls 592 a 638 dos autos
do processo), reage com impurezas precipitando fosfatos insolúveis para purificação da
solução após lixiviação.
x) Diluente: utilizado para clarificação da solução de níquel para posterior separação do
cobalto (doe. 32 da manifestação de inconformidade - fls 675 a 681 dos autos do
processo).
y) Manta e Saco Diafragma: tecidos utilizados para filtração nos quadros eletrolíticos
e do tratamento de resíduos, desgastados e consumidos ao longo do processo produtivo.
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

z) Sistema de vedação Resfriador Minério: sistema de vedação rotativo tipo labirinto
com a finalidade de impedir a saída de minério entre a interligação do resfriador e as
calhas da temperagem. Conforme se observa pela análise do relatório técnico
apresentado pela VOTORANTIM (doe. 12 da manifestação de inconformidade - fls 652
dos autos do processo) o material em referência sofre desgaste no processo produtivo
em virtude da abrasão e das altas temperaturas.

Fl.652 – VIDA ÚTIL 8 MESES
aa) Raspadores: Nos termos dos relatórios técnicos anteriormente apresentados (doe.
13 da manifestação de inconformidade - fls 653 a 654 dos autos do processo) trata-se de
material utilizado no processo produtivo (no britador de rolos e no resfriador de
minério) e que sofre desgaste por abrasão em virtude do contato direto com o minério
blendeado.

Fl. 653 – VIDA ÚTIL 18 MESES
bb) Válvula Borboleta: trata-se de válvula de temperatura utilizada para controlar o
fluxo de ácido para o equipamento denominado "trocador de calor", durante a fase de
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

controle de temperatura e vazão de ácido para o processo final de fabricação. Seu
desgaste ocorre em virtude da abrasão por contato com produtos químicos usados na
fabricação do minério (doe. 14 da manifestação de inconformidade - fls 655 a 656 dos
autos do processo).

Fl.656 – VIDA ÚTIL 6 MESES
cc) Dente Cambiável: corresponde a material utilizado para reduzir a granulometria do
minério, utilizado no interior do britador primário e que sofre desgaste ao longo do
processo produtivo, por impacto, devido ao contato com o minério blendeado (doc. 15
da manifestação de inconformidade - fls 657 dos autos do processo)

Fl.657 – VIDA ÚTIL 6 MESES
dd) Eixos: utilizados para sustentação dos martelos entre os discos do britador, assim
como para mover o moinho de bolas durante a fase de moagem, sofre desgaste em
função do atrito direto com o equipamento no processo de moagem e em virtude do
contato com o fluxo de ar do minério, conforme laudo e relatório técnicos também
apresentados pela VOTORANTIM (doc. 16 da manifestação de inconformidade - fls
658 a 659 dos autos do processo).
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Fl.659 – VIDA ÚTIL 30 DIAS
ee) Mangueira Hidráulica: utilizada no sistema hidráulico dos equipamentos de
perfuração, transporte e carregamento, ligados ao processo produtivo de extração do
minério. O desgaste desse material ocorre com a contínua movimentação que liga o
sistema hidráulico aos equipamentos durante a operação nas etapas de lavra e
desenvolvimento (doe. 17 da manifestação de inconformidade - fls 660 dos autos do
processo).

Fl.660
ff) Mangueira Bazuca: nos termos do laudo técnico anteriormente apresentado (doe. 18
da manifestação de inconformidade - fls 661 dos autos do processo) o referido material
pertence ao equipamento pneumático "Bazuca", utilizado no carregamento do explosivo
na lavra na fase de desmonte de minérios e seu desgaste ocorre em função do contato
direto com o minério.

Fl.661
gg) Transmissão Completa 56012155 Dana: pertence à carregadeira articulada LDH
Toro 007 e sua função é atuar no carregamento do minério nos caminhões volvo nas
etapas de desenvolvimento e lavra. A referida transmissão fica na parte inferior do
equipamento e o desgaste se dá diretamente pelo uso contínuo, conforme laudo técnico
apresentado pela VOTORANTIM (doe. 19 da manifestação de inconformidade - fls 662
dos autos do processo).
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Fl.662 – VIDA ÚTIL 3 ANOS
hh) Caçamba: conforme laudo técnico anteriormente apresentado (doc. 20 da
manifestação de inconformidade), pertence à carregadeira articulada LDH Toro 007 e
sua função é atuar no carregamento do minério dos caminhões volvo nas etapas de
desenvolvimento e lavra. Seu desgaste ocorre em virtude do contato direto com o
minério devido ao atrito e manuseio durante o carregamento do material.
ii) Hastes, Bit e Punho: a haste de perfuração faz parte dos equipamentos de perfuração
e constitui a parte mais longa destes equipamentos e é composta de tubos reforçados
interna e externamente. O Bit é utilizado na perfuração de rochas para a realização de
carregamento com explosivos para desmonte, podendo ser utilizado também para
alargamento de furos. Por sua vez, o punho é acoplado na haste de perfuração por meio
de luvas de conexão para comando da funcionalidade do Bit. O desgaste desses
materiais ocorre em virtude do contato direto com o minério (doe. 21 da manifestação
de inconformidade - fls 664 dos autos do processo).

Fl.664 – VIDA ÚTIL 10 E 20 DIAS
jj) Mandíbula Metso Minerais: revestimentos internos utilizados no britador no
processo de britagem primária do minério sendo responsável pela extratificação (quebra
do minério) cuja finalidade é fragmentar a rocha para moagem. Seu desgaste devido ao
atrito com a rocha (minério) e a mandíbula fixa e a móvel, sendo, portanto, consumido
ao longo do processo produtivo (doe. 22 da manifestação de inconformidade - fls 665
dos autos do processo).
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Fl. 665 – VIDA ÚTIL 8 MESES
kk) Elemento; Milani/DES: utilizados em elementos de refrigeração do Forno Flash e
Elétrico durante a fase de fundição do concentrado. Sua função é refrigerar os tijolos
refratários para que haja continuidade no processo de produção de matte de níquel e se
desgastam em decorrência do contato com o produto final exposto à alta temperatura
(doe. 23 da manifestação de inconformidade - fls 666 dos autos do processo).

Fl.666 – VIDA ÚTIL INFERIOR A 12 MESES
II) Grelha de Sustentação: utilizadas para sustentação das esferas de porcelanas
refratárias e sulfatos do conversor de gás, com a função de reter Sulfato e manter a
eficiência térmica dos gases durante a fase de reação térmica na formação do ácido
sulfúrico. Conforme se observa pela análise do laudo técnico apresentado pela
VOTORANTIM, o referido material sobre desgaste em função da reação térmica, sendo
corroído em virtude da alta temperatura a que é submetido (doe. 24 da manifestação de
inconformidade - fls 667 dos autos do processo).
mm) Junta: utilizada para vedação do trocador de calor do sistema de resfriamento dos
fornos com a finalidade de selar a câmara térmica de troca de calor na fase de fundição
do concentrado. O excesso de temperatura e processos de inversão térmica no processo
produtivo são responsáveis pelo seu desgaste (doe. 25 da manifestação de
inconformidade -fls 668 dos autos do processo).
nn) Rolamento: utilizado no equipamento Secador de Concentrado final, com a
finalidade de movimentar o secador de concentrado na fase de secagem desse produto.
Seu desgaste ocorre pelo atrito direto com o equipamento no processo de secagem do
minério, conforme consta no laudo técnico anexado aos presentes autos (doe. 26 da
manifestação de inconformidade - fls 669 dos autos do processo).
oo) Rotor ASTM: empregado na bomba de rejeito de concentrado durante o
deslocamento constante de polpa (minério) no circuito de beneficiamento do Minério
com a função de bombear o concentrado. Nos termos do laudo técnico anteriormente
apresentado (doe. 27 da manifestação de inconformidade - fls 670 dos autos do
processo) o desgaste do referido material ocorre em virtude do contato abrasivo direto
com a polpa do concentrado ao longo do processo produtivo.
pp) Espelho; Delta: trata-se de uma base de apoio de mangas filtrantes para sustentá-las
em posição estática, fazendo parte do equipamento denominado "Filtro de Concentrado
do Secador" utilizado na fase de secagem do concentrado final. Segundo laudo técnico
apresentado pela VOTORANTIM (doe. 28 da manifestação de inconformidade - fls 671
dos autos do processo) seu desgaste se dá ao longo do processo produtivo em virtude de
seu contato direito com o concentrado.
qq) Anel. Metso Minerais: material utilizado para vedação de entrada de concentrado
no moinho de Bola na fase de moagem de concentrado, ocorrendo seu desgaste em
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

virtude do contato direto com o concentrado no processo produtivo (doe. 29 da
manifestação de inconformidade - fls 672 dos autos do processo).
rr) Pasta Eletrolítica: trata-se de composto sólido de alcatrão e carbono em forma de
briquetes, utilizados para formação de eletrodos no forno elétrico, sendo utilizado
diretamente no interior do forno elétrico (produtos líquidos no banho: escória e matte)
para transferência da corrente elétrica ao banho para aquecer e reduzir a escória que
surge de outro forno (flash). Seu desgaste, nos termos do laudo técnico apresentado pela
VOTORANTIM (doe. 30 da manifestação de inconformidade - fls 673 dos autos do
processo), ocorre ao longo do processo produtivo em decorrência de ser submetido à
altas temperaturas.
ss) Bolas de Aço: são utilizadas no processo de moagem para fragmentar e reduzir as
partículas no tamanho desejado. As referidas bolas se desgastam ao longo do processo
de moagem, sendo, portanto, verdadeiros insumos (doe. 31 da manifestação de
inconformidade - fls 674 dos autos do processo).
tt) Lubrificante: ainda, conforme relatórios anexos (doe. 32 da manifestação de
inconformidade - fls 675 a 681 dos autos do processo), são utilizados, ao longo do
processo produtivo, para manutenção dos equipamentos utilizados na lavra e no
transporte do minério.
uu) Equipamentos de proteção individual (por exemplo, fardamento e uniforme, de
uso obrigatório): A utilização dos denominados "Equipamentos de Proteção Individual
-EPI" decorre de norma do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora n. 6), que
os define como "todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo
trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde
no trabalho", bem como determina que "a empresa é obrigada a fornecer aos
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento".
A decisão recorrida, afirmou que esses itens caracterizados como “bens utilizados
como insumos” foram parcialmente excluídos pela fiscalização porque não participam
diretamente do processo produtivo, caracterizando despesas indiretas para obtenção de insumos.
Tem também a informação de que existem nos autos insumos adquiridos em
períodos anteriores ao analisado, porém não consta das as planilhas que foram anexadas ao
presente processos glosas nesse sentido e a respeito dos créditos extemporâneos, estes serão
analisadas abaixo.
Conforme tratado acima, o conceito de insumo para as contribuições em pauta:
são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, empregados direta ou indiretamente no
processo produtivo e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa
jurídica; deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a
imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do
processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa
jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.
Tendo em vista a descrição do processo produtivo da recorrente e a minuciosa
descrição da utilização de cada item indicado, é de se concluir que os bens indicados realmente
devem ser considerados insumos para efeito de dedução e cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep
e da COFINS.
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Ainda, pela natureza agressiva do trabalho de mineração, algumas peças são
sujeitas ao desgaste pela abrasão ou erosão, pelo análise dos Laudos anexados aos autos, tais
peças devem ser substituídas periodicamente, de forma que os bens utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
Contudo, quanto a caçamba, segundo descrições e laudos anexados ao processo,
pertence à carregadeira articulada LDH Toro 007 e sua função é atuar no carregamento do
minério dos caminhões volvo nas etapas de desenvolvimento e lavra, possuem vida útil em torno
de 5 anos e podem inclusive sofrer reforma significativa para que seu utilização seja viável por
mais algum tempo, pois são fabricadas em aço de alta resistência, portanto passíveis de ativação
obrigatória à luz do disposto no art. 301 do RIR/994. Desse modo, o crédito deverá ser
apropriado não com base no custo de aquisição, mas sim com base na despesa de depreciação ou
amortização (inc. III do § 1° do art. 3°), conforme normas específicas. Da mesma forma os
rapadores, que conforme acima demonstrado, trata-se material utilizado no britador de rolos e
no resfriador de minério e possui vida útil de 18 meses.
Em relação a despesas com aquisição de Equipamentos de Segurança e Proteção
Industrial (EPIs) para empregados (fardamento e uniforme de uso obrigatório), como afirmado
pela recorrente em seu recurso, não há dúvidas de que tais equipamentos de proteção tratam-se
de insumos, pois são utilizados, pelos empregados, diretamente no desempenho do serviço
dentro da fábrica, uma vez que eles (empregados) devem estar sempre com todos os
equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação trabalhista (Ministério do Trabalho
e Emprego).
Assim, devem ser revertidas as glosas referente ao itens listados a seguir: Chapas,
Placas (e sua montagem), Tubos, Dutos, Telas, Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas
e tijolos refratários, Bactericidas para água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores
e Cordéis, Tecido Filtrante e Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola, Areia lavada,
Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa removível, Carvão Ativado, Fosfato Monoamônico,
Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação Resfriador Minério, Válvula Borboleta,
Dente Cambiável, Eixos, Mangueira Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão Completa
56012155 Dana, Ponta e Lâmina de escavadeira, Ponta e Lâmina de escavadeira, Hastes, Bit e
Punho, Mandíbula Metso Minerais, Elemento; Milani/DES, Grelha de Sustentação, Junta,
Rolamento, Rotor ASTM, Espelho; Delta, Anel.Metso Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas de
Aço, Lubrificante e Equipamentos de proteção individual.
(ii) créditos relativos à aquisição de óleo diesel:
As despesas com óleo diesel foram glosadas pela Autoridade Fiscal e mantidas
pela decisão recorrida, sob o argumento de que além de não se enquadrarem no conceito de
insumos, pois empregados anteriormente ao processo produtivo propriamente dito, este sobre

4 Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional,
salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou
prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20,
Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere este artigo, a exceção contida
no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o
período de um ano, deverá ser ativado para ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).

Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

incidência monofásica das contribuições em comento, tributado uma única vez na indústria e
vendido pelas distribuidoras com alíquota zero.
A recorrente questiona a referida glosa. Afirma, que com a Lei no 9.718, de
27.11.1998, art. 4°, a apuração da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes
das vendas de derivados de petróleo, que incluem o óleo diesel, passou a ser com base nos
regimes de tributação denominados "incidência monofásica" e "alíquota concentrada",
respectivamente. No período em análise, no caso do óleo diesel, informa que os produtores e
importadores desse produto deveriam recolher esses tributos às alíquotas de 19,42% e 4,21%,
respectivamente, conforme inciso II, do art. 4o da referida lei.
Ainda, assevera que os produtores e importadores de óleo diesel eram obrigados
ao recolhimento das contribuições sociais em foco devidas nas etapas seguintes da cadeia
produtiva. Em compensação e até por decorrência lógica desses regimes especiais de tributação,
as "revendas" daqueles produtos não eram tributadas por aquela exação (alíquota zero). Assim,
argumenta a recorrente, os insumos em questão estavam sujeitos ao pagamento da contribuição
ao PIS e da COFINS; tratava-se de uma incidência antecipada.
Assiste razão a recorrente nesse ponto.
No que tange ao enquadramento do óleo diesel no conceito de insumo (artigo 3o,
das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003), a controvérsia da tese foi definitivamente resolvida pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543-C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando
como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Nesse contexto, desde o início do presente processo a recorrente informa que a
pretensão de ressarcimento/compensação dos valores diz respeito à aquisição de óleo diesel não
para revenda, mas sim para sua utilização como insumo utilizado nos caminhões para o
transporte do minério da mina até a unidade industrial e não havendo contestação dessas
informações pela fiscalização, não vejo como afastar o creditamento do óleo diesel, dado o seu
óbvio emprego no processo produtivo da recorrente.
Nesse sentido, cito decisão deste CARF reconhecendo o direito de crédito relativo
ao óleo diesel em situação semelhante à da recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Ao se constatar a existência de omissão, os embargos devem ser acolhidos para saná-la.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO HIPÓTESES
DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril e "aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte." (RESP no
1.221.170/PR)
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CRÉDITOS.
CONCEITO.
COMBUSTÍVEIS. ÓLEO DIESEL LUBRIFICANTES. GRAXAS
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Os gastos com combustíveis, óleo diesel, lubrificantes e graxas geram créditos a
serem utilizados na apuração do PIS e da COFINS, nos termos do inc. III, do § 1°
do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
(Acórdão no 3201-004.590 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10680.901861/2012-09, Rel. Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Sessão de 11 de dezembro de 2018). (grifou-se)
Assim, deve ser revertida a glosa sobre aquisição de óleo diesel, combustíveis
utilizados no processo produtivo da recorrente.
(iii) Serviços utilizados como insumos: elaboração de projetos de pesquisa e
sondagem:
Segundo a fiscalização, no caso de sondagens e afins, apesar de contribuírem
para formação de resultado da empresa, entendemos tratar-se de despesas sobre serviços
indiretos, sem direito a crédito. A legislação não estabeleceu que todo investimento e despesa
pré-operacional geraria crédito e sim aqueles citados literalmente na norma legal.
A recorrente contesta as glosas concernentes aos serviços de elaboração de
projetos de sondagem, pois trata-se de serviço essencial à atividade de mineração, uma vez que
possibilita a definição e classificação de recursos minerais, trazendo informações quanto ao nível
de confiabilidade e da estimativa de minério para a lavra, além de também permitir que a jazida
continue a ser explorada ao longo dos anos. Para subsidiar essas afirmações apresentou laudo
técnico e pareceres técnicos junto com a Manifestação de Inconformidade.
Explica que a sondagem confere os subsídios necessários à elaboração de relatório
de apresentação obrigatória ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, nos
termos do art. 22, V do Código de Mineração, como condição necessária a que os interessados
obtenham autorização para explorar a mina, ou seja, para que obtenham a respectiva concessão
de lavra, em atendimento à regra estatuída no artigo 176, parágrafo 1°, da Constituição Federal, e
também ao que dispõem os artigos 36 e 37 do Código de Mineração. Cita diversos precedente do
CARF conferindo direito ao crédito.
De fato, não parece haver dúvida quanto a essencialidade dos serviços de
sondagem, sendo que a própria Autoridade Fiscal reconhece tal argumento. Além do mais, ainda
que tais serviços sejam empregados indiretamente, no caso, antes da extração mineral, é de se
reconhecer o atendimento ao critério da relevância, especialmente pelo fato de que essas
atividades são uma imposição legal para aquele que quiser explorar a atividade mineradora.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9303-006.102 deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e do art.
3o, inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade. Referido critério traduz uma posição "intermediária", na qual, para
definir insumos, busca-se a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como
insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em função da
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

receita, a partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade ao processo
produtivo ou à prestação do serviço.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA
LAVRA DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à lavra
do caulim os serviços relativos à terraplanagem, sondagem, levantamento
topográfico e serviço de bombeamento de PIG no mineroduto, devendo, portanto,
ser reconhecidos como insumos e concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
(Acórdão no 9303-006.102 – 3a Turma, Processo no 10280.003605/2006-19, Rel.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 12 de dezembro de 2017). (grifou-
se)
Com base nessas considerações, devem ser considerados como insumos os gastos
incorridos com elaboração de projetos de sondagem.
(iv) Dos fretes:
a) frete na aquisição de insumos e fretes de venda:
Neste item, a Recorrente questiona glosas relativas aos custos de frete e
armazenagem na aquisição de insumos e frete de venda, que serão analisados a seguir.
Assevera a Recorrente que a Fiscalização glosou os fretes e as despesas de
armazenagem relativas aos insumos anteriormente glosados, como decorrência das glosas dos
insumos respectivos. Segundo a Recorrente, a glosa se refere a fretes de insumos adquiridos de
terceiros, mas especificamente os concentrados externos que são misturados ao minério.
Ainda, sobre o frete de venda mencionado neste item é descrito como o de
“Transporte rodoviário de produtos perigosos”, afirma a recorrente tratar-se de transporte de
ácido sulfúrico vendido pela Recorrente, arcado pela vendedora nas vendas para as fábricas de
fertilizantes e usinas de álcool, glosados pela Autoridade Fiscal, por não corresponderem às
despesas referentes às operações de venda.
Com relação ao dispêndio com frete na aquisição de insumos (concentrados
externos que são misturados ao minério), sendo claramente necessários ao processo produtivo, os
fretes a eles relacionados integram o custo no cálculo do crédito da contribuição, nos termos do
art. 3o, II, da Lei no 10.833/03.
A respeito do fretes na venda de ácido sulfúrico, conforme informações contidas
nos laudos acostados aos autos, do processo de fundição resulta dois produtos comercializados
pela recorrente, o matte de níquel e o ácido sulfúrico e este é destinado a indústrias de
fertilizantes e usinas de álcool. Assim, tem-se claramente o entendimento de que o frete sobre as
vendas cujo ônus seja do vendedor admite apropriação de créditos de PIS e de COFINS, ou seja,
não há dúvida quanto ao direito creditório sobre o frete utilizado para transporte do bem vendido
para o adquirente, de acordo com o artigo 3o, IX e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
Assim, voto por dar provimento ao recurso nesse ponto, para afastar as glosas
relativas a frete e armazenagem de insumos cujas glosas foram afastadas e também relativas a
frente de venda de ácido sulfúrico.
b) fretes entre estabelecimentos da empresa:
Foram glosados dispêndios com fretes, contratados para movimentação do
minério do local de extração para a indústria, por falta de base legal.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Defende a recorrente que o serviço de transporte de bens entre os estabelecimento
industriais da pessoa jurídica constitui custo de produção, na medida em que esse deslocamento
se revela necessário à concretização do processo produtivo, estando abarcados pela disposição
contida no inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003.
Com razão a recorrente nesse ponto, com respaldo com respaldo em entendimento
da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF, oportuna a transcrição:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃOPARAOPIS/PASEP
Períododeapuração:01/10/2005 a 31/12/2005
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002,deve ser
interpretado com critério próprio: o da essencialidade. Referido critério traduz uma
posição "intermediária", na qual, para definir insumos, buscas e a relação existente entre
o bem ou serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte. Não
é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece,
para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em função da receita, a
partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo ou à
prestação do serviço.
FRETE
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
SEMI-ELABORADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
A transferência de matérias-primas extraídas das minas para as fábricas constitui-
se em etapa essencial do ciclo produtivo, ainda mais quando se considera a distância
que separa as unidades mineradoras dos complexos industriais e a diversidade de locais
onde as minas estão situadas. Além disso, é característica da atividade da Recorrida a
produção do próprio insumo, até mesmo como forma de ter a segurança de não
interrupção do processo produtivo dos fertilizantes. Nesse cenário, portanto, mostra-
se imprescindível a contratação do frete junto à terceira pessoa jurídica para
transferência entre estabelecimentos da mesma empresa frete pago em decorrência
do transporte dos minerais das minas até o complexo industrial local onde é
produzido o fertilizante, inserindo-se no conceito de insumo. Assim, os valores
decorrentes da contratação de fretes de insumos (matérias-primas), produtos semi-
elaborados e produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa geram
direito aos créditos das contribuições para o PIS e para a COFINS na sistemática não-
cumulativa, pois são essenciais ao processo produtivo da Recorrente e se constituem em
insumos essenciais no seu processo de industrialização. Nos termos do § 8o, do art. 63 d
oAnexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, importa consignar ser o
entendimento da maioria do Colegiado, que acompanhou a Relatora pelas conclusões,
que o conceito de insumo é mais restritivo, podendo ser reconhecido o direito ao crédito
de PIS e COFINS não-cumulativos quando o bem ou serviço a ser considerado como
insumo estiver estritamente vinculado à produção da mercadoria. (Acórdão no
9303-007.071 – 3a Turma, Processo no 10830.721056/2009-29, Rel. Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 11 de julho de 2018). (grifou-se)
Assim, os valores decorrentes da contratação de frete para movimentação do
minério do local de extração para a indústria geram direito aos créditos da contribuição para a
COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo produtivo da Recorrente
e se constituem em insumos no seu processo de industrialização.
c) frete internos nas operações de importação de insumos:
Segundo a Autoridade Fiscal, acompanhado pela decisão da DRJ, não há previsão
para o creditamento sobre os gastos com transporte de mercadorias importadas para
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

industrialização, do local do desembaraço até o estabelecimento da recorrente, por não fazer
parte da sua base de cálculo, nos termos da legislação em vigor.
Defende a Recorrente, que os custos incorridos com tais fretes estão amparados
pela sistemática das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não havendo que se falar em operação
de importação, não se sujeitando às disposições da Lei no 10.865/04, já que o objeto importado
fora nacionalizado e o frete a ser realizado também se dará dentro do próprio território nacional,
devendo ter seus custo reconhecidos como insumos da produção, nos termos do inciso II, do art.
3o das referidas leis.
A meu ver assiste razão à recorrente, pois não se pode confundir o crédito
decorrente da importação, disciplinado pela Lei no 10.865/2004, com o crédito decorrente de
gastos relacionados ao produto nacionalizado, sujeito às regras das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Após o desembaraço aduaneiro, a mercadoria perde o status de importada,
tornando-se nacional para todos os efeitos legais. A partir desse momento, como o produto já
está nacionalizado, as eventuais aquisições posteriores de serviços, no caso de frete pago a
pessoa domiciliada no País, já não se referem à operação de comércio exterior, uma vez que
encerrada com o desembaraço aduaneiro o crédito deve ser apurado considerando as disposições
aplicáveis ao mercado interno.
Essa interpretação foi acolhida em diversos julgados do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf), conforme trecho abaixo transcrito do Voto do Ilustre Conselheiro Ari
Vendramini, que ora adoto como fundamentação, nos termos do art. 50, §1° da Lei no 9.784/99:
A QUESTÃO DOS DISPÊNDIOS COM FRETES INTERNOS NA IMPORTAÇÃO
DE INSUMOS
34. Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente
ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de insumos
importados desde o ponto de entrada no território nacional , de fronteira, porto ou
aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica importadora, este
localizado fora da zona aduaneira, portanto em território nacional.
35. Fretes internos são os fretes pagos a transportadoras nacionais, portanto, os
dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no território brasileiro, no
transporte de insumos do ponto de entrada no território nacional até o estabelecimento
da adquirente, enquadram-se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios
integram o custo da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja,
integra-se tal custo no processo produtivo.
36. Há que se estabelecer uma diferença fundamental, não se está tratando do custo do
insumo importado, e sim do dispêndio realizado dentro do território nacional, para
transportá-lo do ponto de entrada no território nacional até o estabelecimento da
importadora, podendo ser uma armazém, um entreposto ou mesmo o próprio
estabelecimento da empresa, ou seja, do frete contratado para tal transporte, que
integrará o custo de aquisição do insumo, como as despesas aduaneiras suportadas para
a importação e o desembaraço de tal insumo.
37. Entendo, portanto, que tais dispêndios com fretes internos de transporte de insumos
importados para estabelecimentos da recorrente integram o custo de produção, sendo
admitido o creditamento sobre tais dispêndios.
38. Em conclusão, os valores referentes a contratação de fretes para transporte de
insumos (matérias-primas) entre ponto de entrada no território nacional e o
estabelecimento da própria empresa, por serem insumos, geram créditos da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins na sistemática não cumulativa, pois se
caracterizam como essenciais e imprescindíveis ao processo produtivo.
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

39. Portanto, dou provimento ao recurso neste quesito, revertendo a glosa dos
dispêndios com frete interno para transporte de insumos importados, a teor do inciso II
do caput do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Em acórdão recente, da relatoria da Conselheira Mariel Orsi Gameiro, o crédito
foi reconhecido em razão da vinculação do frete ao transporte de insumos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010 NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETE.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPORTAÇÃO. Comprovada a essencialidade no processo
de industrialização de bens destinados à venda, é possível a apuração de crédito da não-
cumulatividade da Cofins, na modalidade aquisição de insumos, dos dispêndios da
pessoa jurídica com fretes dos insumos importados do recinto alfandegário até o
estabelecimento industrial. (Acórdão no 3002-001.832 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Processo no 13830.903634/2011-56, Sessão de 18 de março de
2021)
Logo, deve ser revertida à glosa relativa aos custos com frete dos insumos
importados do recinto alfandegário ao recinto de industrialização.
(vi) Créditos extemporâneos:
Foram glosados créditos extemporâneos lançados pela recorrente em sua
DACON, do período de apuração em análise no presente processo. Segundo a fiscalização
(trecho transcrito pela decisão recorrida):
17.2. Ajustes Positivos de Créditos PIS e Cofins (créditos extemporâneos): Tendo em
vista que a legislação tributária limita o pedido de ressarcimento a um único trimestre
calendário, créditos extemporâneos podem ser pleiteados, desde que obedeçam ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos e seja efetuado por meio de demonstrativo retificador no
período correto, por conseguinte, o simples lançamento de créditos extemporâneos em
períodos posteriores não enseja direito ao referido crédito (fls. 398 a 400).
O recorrente, por sua vez, argumenta que o §4, do artigo 3° é claro ao dispor que o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
Aduz que não se pode desconsiderar as aquisições de insumos e o respectivo direito aos créditos
pelo simples fato de que foram escrituradas em momento posterior. Cita como exemplo os
serviços utilizados como insumos e as despesas de armazenagem e frete.
Sobre o aproveitamento de créditos extemporâneos, trago a colação as
considerações do Ilustre Conselheiro José Renato Pereira de Deus (Acórdão no 3302-008.838),
para contextualizar o presente voto, conforme segue:
Os créditos dessa natureza tem a peculiaridade de terem sua origem em determinado
mês (ou período de apuração) e serem adjudicados em mês ou meses subsequentes,
portanto a destempo – ou de forma extemporânea.
Nesse sentido, a legislação própria da Contribuição ao PIS e da COFINS contém
parágrafo 4o, artigo 3o, respectivamente, da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002
(Lei 10.637/02), e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Lei 10.833/03),
dispositivo que é cristalino no sentido de que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Aliás, o parágrafo 2o, artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro
de 2002 (IN SRF 247/02), para a Contribuição ao PIS, e o parágrafo 2o, artigo 8o da
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004 (IN SRF 404/04), para a
COFINS, contém idêntica redação aos dispositivos legais antes citados, portanto no
âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB) também está autorizada a prática pela
Recorrente.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Tanto o crédito extemporâneo é autorizado, que na recentemente inaugurada
Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS está previsto bloco específico para
sua escrituração. Segundo o guia prático da escrituração fiscal digital, o bloco 1 serve
para fins de: complemento da escrituração, controle de saldos de créditos e de retenções,
operações extemporâneas e outras informações.
O próprio sítio da Receita Federal do Brasil na pergunta 60 da seção das perguntas
frequentes do EFD admite ser possível requerer os créditos extemporâneos da seguinte
forma:
Pergunta 60. Como informar um crédito extemporâneo na EFD PIS/COFINS?
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa
RFB no. 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através dos
registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em período
anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da necessária retificação
do DACON e da DCTF, ou de eventual comprovação de não utilização do crédito.
Destarte, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos decorrentes dos
documentos não considerados no DACON original e principalmente para que os saldos
de créditos do Dacon dos meses posteriores à constituição possa ser evidenciado,
propiciando, assim, a conferência da não utilização dos créditos em períodos anteriores.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 73, de 2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°73,
DE 20 DE ABRIL DE 2012 ASSUNTO: Contribuição para o PIS
EMENTA: INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON E DCTF. É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras quando
houver aproveitamento extemporâneo de créditos da Contribuição para o PIS.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, e seu § 4o; IN
RFB no 1.015, de 2010, art. 10; ADI SRF no 3, de 2007, art. 2o; PN CST no 347,
de 1970.
Esse é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no sentido de
que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de retificação da DACON e
DCTF, a saber:
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização. (Acórdão
3403.003.078)
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização. (Acórdão 3403.002.717)
Como demonstrado no processo, a recorrente não promoveu a retificação das
declarações acima mencionadas e, não comprovou por outros meios documentais a não
utilização anterior dos créditos extemporâneos pleiteados.
Assim, entendo não assistir razão à Recorrente em relação aos créditos extemporâneos
pleiteados.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

Cabe destacar, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere o fisco, é
referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o aproveitamento indevido, ou até
em duplicidade. As retificações, como destaca o fisco, trazem uma série de consequências
tributárias, no sentido de regularizar o aproveitamento e torná-lo inequívoco.
Os Acórdãos no 3201-009.382 e 3302003.155, solidificam o entendimento
apresentado neste voto e ficou consolidado a necessidade de que reste documentado o não
aproveitamento dos créditos em períodos anteriores, mediante as retificações das declarações
correspondentes ou apresentação de outra prova inequívoca de sua utilização, de modo a não dar
ensejo a duplo aproveitamento, ou a irregularidades decorrentes.
No presente caso, a contribuinte alega que não pode desconsiderar as aquisições
de insumos e o respectivo direito aos créditos pelo simples fato de que foram escrituradas em
momento posterior. Contudo, não revela nos autos nenhuma informação a respeito da natureza,
da liquidez e certeza dos créditos extemporâneos.
Compulsando os autos, consta da fl. 101, intimação para que a contribuinte
apresente informações/esclarecimentos acerca dos créditos extemporâneos e em resposta a
interessada esclarece se tratar de encargos de depreciação de ativos alocados na produção e
serviços de manutenção ligados ao processo produtivo, sem mais detalhes (fl.108), já no recurso
diz trata-se de serviços utilizado como insumos e despesas de armazenamento e frente. Ainda,
verifiquei da planilha elaborada pelo Auditor Fiscal (fls.145/147 e 204) tratar-se de serviços
utilizados como insumos e despesas de armazenamento e frete, adquiridos nos anos de 2002,
2003, 2004, 2007, sem maiores informações.
Assim, considerando que, nos termos dos arts. 36 da Lei no 9.784/1999 e 373 da
Lei no 13.105/2015, o ônus é do contribuinte, e este não demonstrou a não utilização do crédito
pleiteado extemporaneamente em duplicidade, nem identificou quais insumos e sua pertinência
com o processo produtivo, requisito essencial para análise dos créditos desta natureza, não vejo
motivos para rever a glosa de crédito da matéria tratada neste tópico.
VI – Do dispositivo:
Por todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário em face da
preclusão, na parte conhecida rejeito as preliminares de nulidades do Despacho Decisório e da
Decisão da DRJ e no mérito dou parcial provimento para reverter as seguintes glosas:
(i)
- Bens utilizados como insumos: Chapas, Placas (e sua montagem),
Tubos, Dutos, Telas, Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e
tijolos refratários, Bactericidas para água, Finos cal carbureto, Cavilha,
Dinamite, detonadores e Cordéis, Tecido Filtrante e Lona, Correias
Transportadoras, Coque, Virola, Areia lavada, Pallets e Baldes Redondos,
Tambor e Tampa removível, Carvão Ativado, Fosfato Monoamônico,
Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação Resfriador
Minério, Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira
Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão Completa 56012155 Dana,
Ponta e Lâmina de escavadeira, Ponta e Lâmina de escavadeira, Hastes,
Bit e Punho, Mandíbula Metso Minerais, Elemento; Milani/DES, Grelha
de Sustentação, Junta, Rolamento, Rotor ASTM, Espelho; Delta,
Anel.Metso Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante e
Equipamentos de proteção individual;
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-013.752 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000375/2010-13

(ii)
Créditos relativos à aquisição de óleo diesel, utilizado no transporte do
minério da mina até a unidade industrial;
(iii)
Serviços utilizados como insumos: Elaboração de projetos de pesquisa e
sondagem;
(iv)
Aquisição de Serviços de Transporte: frete relativo a aquisição de
insumos glosados; frete na venda de ácido sulfúrico, frete de insumos entre
estabelecimentos; frete interno na importação de insumos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 2627
DF CARF MF
Original